Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. FRATURA COMPRESSIVA NA VÉRTEBRA T11. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. EXCESSO DE VELOCIDADE. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
2. Consoante disposição elencada no artigo 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior.
3. Para haver direito à compensação por danos materiais e morais é indispensável a demonstração de nexo de causalidade entre o comportamento do agente da concessionária prestadora de serviço público e o dano suportado pela vítima.
4. Demonstrados os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva da parte ré, quais sejam, conduta, nexo de causalidade e dano, ressai o dever de indenizar a título de dano material e moral.
5. Na fixação da indenização por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, sendo incabível o pleito recursal para sua redução, quando fixado em patamar condizente com as circunstâncias do caso analisado.
6. Apelação conhecida e não provida.